Tribunal: TJBA
Processo: 8003064-80.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003064-80.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS DE SOUZA ILDEFONSO

Advogado(s)
:
TARCISIO LUIZ SIMONELLI FILHO, GEDION CALDAS DA SILVA FILHO

APELADO: L. V. B. D. N. S. e L. E. B. D. N. S. REPRESENTADAS POR GEOVANIA BATISTA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo genitor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos, fixando a pensão em 40% dos seus rendimentos líquidos em caso de emprego formal, ou 35% do salário mínimo em caso de desemprego ou trabalho informal, além de metade das despesas extraordinárias das filhas menores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual fixado a título de alimentos compromete a subsistência do alimentante, violando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, a ponto de justificar a sua redução.

III. Razões de decidir

3. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade, buscando o equilíbrio entre as necessidades dos alimentandos, que no caso de filhos menores são presumidas, e as reais possibilidades financeiras do alimentante.

4. O apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a incapacidade de arcar com o valor arbitrado, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.

5. As provas documentais apresentadas pelo genitor, relativas às suas despesas mensais, mostraram-se inconsistentes e não são suficientes para afastar a obrigação alimentar no patamar definido, que é um direito fundamental e prioritário das filhas.

6. O percentual fixado mostra-se razoável para a manutenção de duas crianças, considerando o dever de sustento de ambos os genitores e a ausência de provas robustas que justifiquem a redução pretendida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido, com majoração dos honorários de sucumbência. Tese de julgamento: "Compete ao alimentante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, sua incapacidade financeira para arcar com o valor fixado a título de alimentos, não sendo suficientes meras alegações ou documentos inconsistentes para justificar a redução da verba, em atenção ao melhor interesse dos menores e ao dever de sustento da prole."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, § 1º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento 1.0000.24.164235-4/001, Rel. Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, j. 17/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003064-80.2017.8.05.0191
,
em que apelante,
DOMINGOS DE SOUZA ILDEFONSO
, e apelado,
L. V. B. D. N. S. e L. E. B. D. N. S.
, menor
es
, representado
s
por sua genitora,
GEOVANIA BATISTA DO NASCIMENTO
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.